Tribunal: TJSP
Processo: 2193133-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e indenização por danos material e moral. Insurgência da Ré contra decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas de distribuição da reconvenção sob pena de extinção. Presunção relativa da hipossuficiência invocada por pessoa natural.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e indenização por danos material e moral. Insurgência da Ré contra decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas de distribuição da reconvenção sob pena de extinção. Presunção relativa da hipossuficiência invocada por pessoa natural. Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da gratuidade à comprovação da situação financeira da parte requerente. Determinação de juntada de documentos para análise da real necessidade da benesse. Desatendimento parcial. Agravante que efetivamente deixou de comprovou a hipossuficiência alegada. Inexistência de elementos suficientes a corroborar a hipossuficiência alegada pela Agravante, ônus dos quais não se desincumbiu. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.